Tribunal: STF
Processo: ADI 7253
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO DO ACRE. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE NO CASO DE LICENÇA DE DEPUTADO PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR POR PRAZO SUPERIOR A SESSENTA DIAS. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A autonomia política dos entes da Federação pressupõe a observância dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito, de que são exemplos o republicano, o democrático e a soberania popular.



    2. A interpretação que assegura a máxima efetividade do § 1º do art. 56 c/c o § 1º do art. 27 da Constituição da República e dos princípios da soberania popular, democrático e republicano determina que o prazo previsto na Constituição da República, para convocação de suplente no caso de licença de parlamentar para tratar de interesses particulares, é de observância obrigatória pelos Estados-membros e deve ser adotado pelas respectivas Assembleias Legislativas.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “para tratar, sem remuneração, de interesse particular, por prazo superior a 60 (sessenta) dias” posta no § 1º do art. 43 da Constituição do Acre.